Tribunal: TJDFT
Processo: 0730386-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO. EX-NAMORADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELO LAUDO PERICIAL. PLEITOS DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ÓBICE NO ART. 41 DA LEI 11.340/2006 E NA SÚMULA 536 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ÓBICE NO ART. 28-A, § 2o, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão qualificada em razão do gênero feminino, prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima se reveste de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova, como o laudo pericial.

3. Os pleitos de fixação de pena no mínimo legal e de concessão do direito de recorrer em liberdade foram contemplados na sentença, razão pela qual carece a defesa de interesse recursal.

4. Nos termos do art. 41 da Lei 11.340/2006 e do enunciado da Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça, os benefícios da Lei 9.099/1995, dentre os quais a suspensão condicional do processo, não podem ser aplicados em casos de crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.

5. O art. 28-A, § 2o, inc. IV, do Código de Processo Penal veda o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) aos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar.

6. A concessão da justiça gratuita e a isenção de custas se tratam de matéria pertinente ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá a análise dos pleitos, após avaliação do estado de miserabilidade do réu.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.